Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726884-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO 00643740333, FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO e FRANCISCO GABRIEL DE JESUS SOBRINHO 00643740333 em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0704637-45.2018.8.07.0003. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2020 19:20:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador